Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleverson Rosa de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 109688909 do processo de referência) que, nos autos de liquidação individual de sentença movida pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo 0722534-24.2020.8.07.0001, homologou os cálculos periciais com os descontos das parcelas relativas ao PROAGRO, nos seguintes termos: (...) Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Com efeito, ao que se colhe do laudo pericial de ID 104416138, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie, no que se refere à realização ou não de pagamentos pelo mutuário, como parâmetro de cálculo. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com isso, descabe adotar, como parâmetro de cômputo, valores que excedam aqueles efetivamente pagos pelo mutuário, sob pena de se ampliar, de forma indevida, os limites do título executivo judicial, ora submetido à liquidação provisória de sentença. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. Por certo, os cálculos observam a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, em estrita observância da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Por fim, quanto à quitação de parcelas por meio de indenização havida do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, da qual teria se beneficiado o mutuário, observa-se que não teria repercutido nos cálculos periciais (ID 104416138 – pág. 17), restando afastada, pois, a distorção no cômputo da obrigação, a ensejar o enriquecimento sem causa da parte demandante, aventado pela instituição bancária demandada. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 20.479,95 (vinte mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 31/08/2021, conforme demonstrativo de ID 104416138 (pág. 15). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos. Int. Os embargos de declaração opostos pelo agravante e outros (Id 110463184 do processo de referência) foram parcialmente acolhidos para o fim específico de fixar os honorários advocatícios, devidos, em sede de liquidação da sentença, em favor dos patronos da parte demandante, verba esta que, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, foi arbitrada em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (obrigação liquidada), ficando mantida, em todos os demais termos, a decisão de Id 109688909 do processo de referência (Id 114266993 do processo de referência). Em razões recursais (Id 32776792, pp. 1-15), aduz impossibilidade das reduções pretendidas pelo banco agravado, uma vez que os abatimentos constantes nos cálculos periciais, homologados pelo Juízo a quo, baseiam-se unicamente nas planilhas unilaterais apresentadas pelo réu/agravado em Ids 90712856 e 90712859 do processo de referência, confeccionadas com o único propósito de instruir sua defesa, os quais foram impugnados pelos autores no Id 91386315 do processo de referência. Ressalta que as microfilmagens juntadas pelo réu/agravado, denominadas Slip / XER 712 (Id 100161062 do processo de referência) não constam os abatimentos pretendidos pelo agravado e considerados pela decisão agravada sob a rubrica da Lei 8.088, o que impede a sua compensação. A sentença liquidanda não abrange a pretensão do agravado. Assim, nos termos do art. 509, § 4°, do CPC é vedado ao agravado rediscutir a lide ou modificar a sentença liquidanda. Menciona jurisprudência em seu favor. Salienta que, o abatimento pretendido pelo réu/agravado decorrente da Lei 8.088 de 31 de outubro de 1990 não foi conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente àqueles que fizeram a opção, nos termos do art. 6o da Lei. Diz que houve casos em que, apesar da orientação distribuída às agências do Banco do Brasil, os descontos não foram efetivados, conforme confessou o próprio réu em sua defesa Id 90712855, pp. 13 e 14, do processo de referência. Assevera que não tendo o réu/agravado comprovado a ocorrência de fato modificativo do direito dos autores, concernente às deduções da Lei 8.088, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, inviável o abatimento em voga. Indica julgados que entende lhe favorecerem. Acrescenta que o referido abatimento deveria ocorrer uma única vez, em abril/90 ou setembro/90, contudo o réu/agravado efetuou o abatimento por três vezes, em relação à mesma cédula, conforme confessado pelo próprio réu/agravado, o que também evidencia a sua ilegalidade. Conclui que o réu/agravado não demonstrou a existência de fato modificativo ao direito pleiteado pelos agravantes e diante da comprovação de que referidos abatimentos não constam das microfilmagens juntadas nos autos e da impugnação da planilha unilateral elaborada pelo réu, estando a mesma dissociada das alegações do banco agravado, pugnam pelo afastamento das deduções pretendidas. No que concerne ao programa de garantia da atividade agropecuária-PROAGRO, informa que o seguro foi feito e pago exclusivamente pelo produtor e sua cobertura contempla todas as perdas, inclusive perdas financeiras. Alega que, em algumas cédulas, cuja garantia do empréstimo era a própria safra (situação muito comum em 1989), nos casos em que houve o acionamento do seguro Proagro pela perda da safra, o pagamento se converteu em pecúnia para o banco, de modo que os prejuízos e perdas foram suportados exclusivamente pelo agricultor, ao contrário do que alega o agravado. Diz que não há que se falar em sua ilegitimidade, porque a Lei 5.696/73 atesta que o seguro é feito para que o produtor exonere-se de obrigações financeiras relativas a operações de créditos quando haja fenômenos naturais, pragas, doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Toda a perda, inclusive a financeira, é feita em nome e proveito do agricultor, daí que surge a sua legitimidade ativa. Cita jurisprudência. Acrescenta que feito o pagamento do seguro, esse foi realizado por terceiro (seguradora) em nome e benefício do segurado (produtor), se estabelecendo a partir dessa relação a legitimidade ativa do produtor. Portanto, resta afastada de vez a pretensão do agravado de que o valor utilizado pelo seguro-Proagro deveria ser abatido do valor devido ao mutuário. Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente agravo de instrumento com o afastamento das deduções supostamente ocorridas, decorrentes da Lei 8.088 e/ou PROAGRO, com a homologação dos cálculos periciais no valor total de R$ 158.905,17 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e cinco reais e dezessete centavos), conforme apurado em Id t104416138, p. 15, do processo de referência. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id. 32776793, pp.1-2 É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora